Tribunal: TJDFT
Processo: 0738739-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA DE FATO NOVO. PROCEDIMENTO COMUM. DESNECESSIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
1. O artigo 509 do Código de Processo Civil - CPC estabelece que a liquidação da sentença deve observar o rito do arbitramento, quando houver previsão no título executivo, convenção entre as partes ou a depender da natureza do objeto da liquidação. Por outro lado, a liquidação seguirá o rito comum quando houver a necessidade de alegar e provar fato novo.
2. A sentença e o acórdão proferidos na ação civil pública foram omissos quanto à modalidade da liquidação a ser realizada. Porém, não há necessidade de comprovação de fato novo. O cerne da liquidação consiste apenas em apurar quais valores são devidos aos agravados, a partir da aplicação do índice de correção determinado na ação civil pública. Portanto, não é necessário que a liquidação da sentença observe o rito comum.
3. Os prazos fixados para a prática de atos pelas partes são próprios, de modo que, se o ato não for praticado - ou realizado fora do prazo -, ocorre a preclusão processual, que pode ser temporal, lógica ou consumativa.
4. A preclusão temporal é marcada pela fluência do prazo sem a prática de ato processual pela parte. Se a parte não praticar o ato no prazo fixado, contra ela incidirão consequências materiais e/ou processuais, a depender do que dela se esperava e do ato que não foi praticado no tempo ou no modo indicado.
5. No caso, a desídia do recorrente conduziu à preclusão da oportunidade de impugnar o cálculo apresentado pelo apelado.
6. Recurso conhecido e não provido.